Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CONTÁGIO PELA COVID-19. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição, omissão e obscuridade no julgamento realizado.
4. O embargante afirma que não há nos autos provas de que o Distrito Federal tenha adotado as medidas de prevenção antes do contágio de covid-19 pelo recorrente. Afirma que houve omissão no julgado que deixou de analisar os documentos acostados aos autos.
5. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
6. O acórdão foi expresso ao afirmar que não assiste razão ao recorrente pelo fato de ele próprio afirma em suas razões ser impossível definir com precisão em qual circunstância contraiu a doença. O acórdão ainda destaca que os cuidados básicos para a não contaminação mostram-se primeiramente como um dever de todo cidadão, em prol de sua saúde e da coletividade. Por fim, ainda é destacado que, mesmo tomando as medidas de cautela amplamente conhecidas, é possível se contagiar em qualquer local que corriqueiramente se frequenta.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição ou omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.